Tribunal: TJPA
Processo: 0019227-14.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019227-14.2016.8.14.0401

APELANTE: THIAGO BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 304,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
BIS IN IDEM
NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE, QUANTO À CULPABILIDADE E À MOTIVAÇÃO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO DO APELANTE. À UNANIMIDADE.

01 - A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

02 - Embora não se discorde de que o cometimento do crime na intenção de esconder o histórico criminoso seja mais reprovável – e não se confunde com o fato do apelante se encontrar foragido na ocasião do flagrante –, há um vetor específico para isso, que,
in casu
, restou neutro por conta da ausência, até a data do ato judicial recorrido, de condenação com trânsito em julgado. Logo, mostra-se inservível tal motivação para negativá-la.

03 - No que diz respeito ao motivo do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, resta permitida a sua valoração negativa nos termos da sentença.

04 –
Redimensionamento da pena do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, sendo substituída a reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito elencadas na sentença (artigo 43, incisos IV e V, do Código Penal).

05 – Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, porém reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Thiago Bastos, sob o patrocínio da Defensoria Pública,
irresignado com os termos da resp. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 304,
caput
, do Código Penal (uso de documento falso).

Na peça acusatória (Num. 5807699 - Pág. 2 a 4), relatou o i. Ministério Público que, em 12/08/2016, na Passagem Fé em Deus, Bairro do Jurunas, o apelante foi preso, em flagrante, durante abordagem de policiais militares, haja vista portar documento falso de identidade, o qual continha sua fotografia e nome diverso: “Thiago Girard de Sá”.

Após o recebimento correlato (Num. 5807700 - Pág. 1), o apelante, devidamente citado, ofereceu resposta escrita, arguindo por sua absolvição sumária e pela determinação de incidente de insanidade mental (Num. 5807701 - Pág. 1 a 5).

Juntado laudo pericial ao Num. 5807702 - Pág. 6 a 13.

Sobreveio decisão de instauração de incidente de insanidade mental e suspensão do processo (Num. 5807703 - Pág. 3).

Após notícia de que o apelante não comparecera para a realização de perícia de sanidade mental (Num. 5807703 - Pág. 17), deliberou-se pelo prosseguimento processual (Num. 5807703 - Pág. 12).

Realizou-se audiência de instrução, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas e se aplicou ao apelante o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal (Num. 5807704 - Pág. 4 a 6 e 10 a 12).

As partes apresentaram memoriais (Num. 5807705 - Pág. 1 a 4 e 17 a 20).

Ao sentenciar, o
juiz a quo
julgou procedente, em parte, a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multa e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito descritas no artigo 43, incisos IV e V, do Código Penal (Num. 5807706 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais foram em torno da ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base do apelante - quanto à culpabilidade e à motivação do delito (Num. 5807707 - Pág. 11 a 16).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 5807707 - Pág. 18 a 20).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5807708 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5807708 - Pág. 7 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA NECESSIDADE DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Conforme o relatado, restringe-se a alegação do apelante à ocorrência de
bis in idem
a quando das fundamentações relativas às circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “motivos do delito”.

Eis transcrição que se faz pertinente (Num. 5807706 - Pág. 2 a 3):

Com supedâneo nos arts. 59 e 68 do Estatuto Repressivo Pátrio passo a dosar a pena como segue:

O denunciado registra culpabilidade acima da média, pois se utilizou de documento falsificado para esconder seus maus antecedentes, pelo que valorizo negativamente a circunstância. O réu registra condenação, porém em grau de recurso, pelo que merece valoração neutra. Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação, pois não há elementos nos autos aptos a aferição, pelo que valoro de forma neutra; o motivo do crime era manter-se em liberdade, pois foragido do sistema penal, merecendo valoração negativa. O comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra, por se tratar de crime contra a administração pública.

A vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Inexistem circunstancias atenuantes a considerar.

Ausente causa de diminuição ou aumento de pena.

Na ausência de outras circunstâncias a considerar tenho a pena concreta e definitiva em (02) dois anos e 6(seis) meses de reclusão e (20) vinte dias multa.

Em observância ao disposto no art. 33, §2º, "c", do Código Penal, fixa-se como regime inicial de cumprimento da pena o aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, o réu tem direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com efeito, tendo por presentes a favorabilidade das condições judiciais do réu, observadas quando da fixação da pena-base e por medida de boa política criminal, substituo-lhe a privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e Interdição temporária de direitos (art. 43, IV e V, do CP), por igual período fixado para a privativa de liberdade, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Penas e Medidas Alternativas

Ora, a

culpabilidade do agente diz respeito
à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Embora não discorde de que o cometimento do crime na intenção de esconder o histórico criminoso seja mais reprovável – e não se confunde com o fato do apelante se encontrar foragido na ocasião do flagrante –, há um vetor específico para isso, que,
in casu
, restou neutro por conta da ausência, até a data do ato judicial recorrido, de condenação com trânsito em julgado.

Logo, mostra-se inservível tal motivação para negativá-la.

No que diz respeito ao motivo do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
resta permitida a sua valoração negativa nos termos da sentença.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. RÉUS FORAGIDOS AO TEMPO DOS DELITOS. FINALIDADE DE ENCOBRIR A REAL IDENTIDADE E, POR CONSEGUINTE, A CONDIÇÃO DE FORAGIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), trata-se de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. Precedentes.

3. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes.

4. É farta a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o fato de praticar os delitos de uso de documento falso e falsidade ideológica com a intenção de não ser identificado, por estar foragido, e, assim, furtar-se da aplicação da lei penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta delitiva, constituindo, igualmente, motivação concreta, idônea e suficiente para amparar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes.

5. Na espécie, ambos os recorrentes se encontravam foragidos no momento da prática dos delitos (uso de documento falso e falsidade ideológica), bem como os praticaram com a intenção de encobrir tal condição, revelando-se, desse modo, idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à personalidade e à conduta social.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.593.615/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 05 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não havendo o que considerar ou reconsiderar, respectivamente quanto a atenuantes e agravantes (refiro-me à disposta no artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal), fixo a reprimenda intermediária do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, portanto, aplico a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa; sendo que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, reduzo esta para 20 (vinte) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime aberto.

Defino, derradeiramente,
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Não obstante,
in casu
, a meu ver, os motivos do delito não indiquem como suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito –
data maxima venia –,
preservo o entendimento correlato aplicado ao apelante pelo magistrado sentenciante, em razão de ser-lhe mais favorável e de evitar, desse modo, reforma para pior.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento, reformando, com fundamentos de ofício, a dosimetria da pena do apelante, que resulta em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, sendo substituída a reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito elencadas na sentença (artigo 43, incisos IV e V, do Código Penal).

É o voto.

Belém, 21/03/2023